Tribunal: TJPA
Processo: 0006527-27.2014.8.14.0061
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9694 - Receptação
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº
PROCESSO Nº 0006527-27.2014.8.14.0061
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA DE BARCARENA
AGRAVANTE: DENIS BRUNO SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADO: PETER PAULO MARTINS VALENTE
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR(a): DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. PROCEDENCIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 1º, I, DO DECRETO N° 9.246/2017.
O agravante, não ostenta a condição de reincidente, pois foi condenado por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e até o dia 22/12/2017 já havia cumprido mais de 1/5 (um quinto) de sua pena, preenchendo portanto o requisito objetivo do Art. 1º, I, do Decreto n° 9.246/2017.

Com efeito, vê-se, que o apenado preenche os requisitos objetivos necessários à obtenção da benesse, uma vez que antes mesmo da concessão do livramento condicional (01/09/2017) este já havia preenchido o referido requisito
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias 16 de novembro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto pelo Advogado Peter Paulo Martins Valente contra a decisão de lavra do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Barcarena/PA, que não analisou o pedido de indulto ao apenado
DENIS BRUNO SOUSA DOS SANTOS.

Nas razões recursais, fls.04/09 aduz o impetrante, que o agravante foi condenado pela prática do delito capitulado nos artigos 311, 180, §1° e 297, do Código Penal, a pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses, e conforme certidão carcerária teve boa conduta.

Discorre que no dia 22/12/2017, havia cumprido 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias, correspondente a 57% da pena, ou seja, mais da metade, sem nenhuma infração disciplinar nos 12 (doze) meses anteriores do Decreto Presidencial n° 9.246, de 22/12/2017.

Nesse contexto, o Juízo de Execução negou o benefício, apesar de o agravante já ter cumprido 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias, ou seja, 2/5 (dois quintos) da pena, sem nada que desabone sua conduta.

Argumenta que o agravante vinha cumprido pena em regime aberto, sem uso de tornozeleira eletrônica, sendo que no dia 21/03/2018, o Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico, comunicou ao juízo a quo a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, em decorrência de descumprimento das condições de monitoramento eletrônico.

Inconformado, interpôs o presente Agravo de Execução, requerendo a reforma da sentença do MM. Juízo
¿a quo¿,
a fim de que seja concedido o benefício de indulto, diante do preenchimento dos requisitos exigidos.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público de Primeiro Grau, manifestou-se pelo provimento do recurso, para que seja concedido o indulto (fls. 179/180).

Em obediência ao artigo 589, do Código de Processo Penal, a Magistrada
a quo
manteve a r. decisão combatida, por seus próprios fundamentos (fls. 32).

Encaminhados os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, coube a minha relatoria do feito, pelo que determinei seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça para exame e manifestação (fl.38).

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, às fls. 42/43, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso está consubstanciado na irresignação do agravante, diante da ausência de análise do pedido de indulto.

O indulto consiste em um ato de clemência do Presidente da República que, em homenagem à prerrogativa constitucionalmente prevista no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, pode extinguir (indulto pleno), reduzir ou substituir (indulto parcial, redutório ou comutação) uma condenação, desde que o apenado preencha os requisitos objetivos e subjetivos expressamente insertos no decreto regulamentador.

Por outro lado, é imperioso assinalar que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ¿para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República" (HC n. 420.533/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 18/4/2018).

O art. 1º do Decreto Presidencial n.º 9246/2017, que fundamenta o pleito do agravante, delimita os requisitos a serem preenchidos para a concessão do indulto, assim estabelecendo:
Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:
I -
um quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa;

II - um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos;
III - metade da pena, se não reincidentes, e dois terços da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade for superior a quatro e igual ou inferior a oito anos;
IV - um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos;
V - um quarto do período do livramento condicional, se não reincidentes, ou um terço, se reincidentes, desde que a pena remanescente, em 25 de dezembro de 2017, não seja superior a oito anos, se não reincidentes, e seis anos, se reincidentes;
VI - um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quarto, se reincidentes, nos casos de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que haja reparação do dano até 25 de dezembro de 2017, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo;
VII - três meses de pena privativa de liberdade, se comprovado o depósito em juízo do valor correspondente ao prejuízo causado à vítima, exceto se houver incapacidade econômica para fazê-lo, no caso de condenação a pena privativa de liberdade superior a dezoito meses e não superior a quatro anos, por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um salário mínimo.
Parágrafo único. O indulto natalino será concedido às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que, no curso do cumprimento da sua pena, tenham sido vítimas de tortura, nos termos da Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997, reconhecida por decisão colegiada de segundo grau de jurisdição.

Dessa forma, analisando detidamente os autos, constata-se da guia de execução penal do apenado, que o agravante, não ostenta a condição de reincidente, pois foi condenado por crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e até o dia 22/12/2017 já havia cumprido mais de 1/5 (um quinto) de sua pena, preenchendo portanto o requisito objetivo do Art. 1º, I, do Decreto n° 9.246/2017.

Assim, atenta aos fundamentos da decisão ora combatida as fls.32, observo que o Magistrado
a quo
não examinou, em nenhum momento, a possibilidade de concessão de indulto, com base no requisito elencado, ou seja, o art. 1º do Decreto Presidencial n.º 9246/2017.

Com efeito, vê-se, que o apenado preenche os requisitos objetivos necessários à obtenção da benesse, uma vez que antes mesmo da concessão do livramento condicional (01/09/2017) o apenado já havia preenchido o referido requisito.

Nesse diapasão, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
INDULTO E COMUTAÇÃO. DECRETO Nº 9.246 /2017. REQUISITOS DO INDULTO NÃO APRECIADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. COMUTAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. - INDULTO. Quanto ao pleito de pleito de concessão do indulto, não houve pronunciamento do Juízo do primeiro grau. Logo, incabível qualquer manifestação desta Corte sobre o ponto, sob pena de supressão de grau de jurisdição. - COMUTAÇÃO. Apenado não reincidente que, em 25.12.2017, havia cumprido mais de metade da pena referente ao processo nº 073/2.14.0003360-7. Inexistência de causas impeditivas à concessão da benesse. Agravo em execução parcialmente provido. (Agravo Nº 70079596870, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em 27/02/2019).
AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO. DECRETO Nº 9.246/2017. NECESSIDADE DE 2/3 DOS DELITOS HEDIONDOS. 1/3 DOS DELITOS COMUNS. CALCULO DESDE O INICIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. O Decreto Presidencial refere a necessidade do cumprimento da fração de 2/3 (dois terços) do total de pena correspondente aos delitos impeditivos, mais 1/3 (um terço) da pena dos delitos comuns. Ainda, destaco que a alteração da data-base não interfere na contagem de prazo para fins de indulto ou comutação da pena, devendo ser realizado o cálculo da benesse com base na data do início do cumprimento da reprimenda. O apenado preencheu os requisitos exigidos em 20/08/2014, importando decretar a comutação da pena com base no art. 7°, inciso I, do Decreto nº 9.246/2017. AGRAVO DEFENSIVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (Agravo Nº 70078362456, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 03/10/2018).
COMUTAÇÃO (DECRETO Nº 7.873/12) INDEFERIMENTO ALEGADO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO INOCORRÊNCIA CONDIÇÕES OBJETIVAS E PESSOAIS CUMPRIDAS ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO PARECER FAVORÁVEL DO CONSELHO PENITENCIÁRIO INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA OS BENEFÍCIOS BENESSE CONCEDIDA REDUÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) DA REPRIMENDA - RECURSO PROVIDO.

Dessa forma, restou esclarecido que o ora Agravante faz jus ao indulto.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do agravo de execução
interposto por
DENIS BRUNO SOUSA DOS SANTOS
e lhe
DOU PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

.